Tribunal: TJMT
Processo: 1000385-64.2021.8.11.9005
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000385-64.2021.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Caução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AFONSO VICENTE DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 481.522.006-97 (ADVOGADO), J DE S RODRIGUES - ME - CNPJ: 10.652.174/0001-92 (AGRAVANTE), JOSE DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 031.867.004-69 (AGRAVANTE), ADRIANO ROBERTO GONCALVES - ME - CNPJ: 00.170.859/0001-49 (AGRAVADO), HEMERSON LEITE DE SOUZA - CPF: 691.197.161-68 (ADVOGADO), WILER MARQUES RIBEIRO - CPF: 293.141.785-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO – DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DOS ARTS. 300, DO CPC, NÃO DEMONSTRADOS -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O material probatório anexado aos autos na origem não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, vez que não se acha demonstrado, “prima facie”, o direito invocado, desafiando dilação probatória, assim inexistindo elementos seguros de convicção da verossimilhança do alegado pela parte agravante, revelando-se temerária a concessão da tutela antecipada pretendida, devendo ser indeferido o pedido no ponto.

No caso dos autos, em que pese a argumentação da agravante, ainda assim é indispensável a formação do contraditório, isso porque as matérias apresentadas na exordial são eminentemente dependentes de dilação probatória, revelando-se temerária a concessão de tutela sem a análise da alegação de recuperação do veículo objeto da lide indenizatória, sendo recomendável a oitiva da parte contrária, a fim de que se possibilite ampla defesa acerca das alegações.

A hipótese de o veículo ter sido recuperado no decorrer da demanda, não inviabiliza a continuidade do processo inicial, haja vista a existência de pedido danos morais formulado naqueles autos.

E nesse sentido o acordo foi claro, ao dispor que a título de acordo, o Requerido reconhece a responsabilidade em indenizar o requerente em função do roubo do veículo, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Por esses aspectos, no particular, parece-me prudente estabelecer o contraditório a esse respeito antes da formação de qualquer convicção, ainda que perfunctória.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com efeito suspensivo, interposto por J DE S RODRIGUES – ME e JOSE DE SOUZA RODRIGUES contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação Anulatória de Acordo nº 1018197-45.2021.8.11.0041, movida em desfavor de ADRIANO ROBERTO GONCALVES - ME, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, no sentido de suspender a exigência do compromisso do requerente no pagamento de acordo, ou a obrigação de depositar o valor neste Juízo.

Em resumo, alega o Agravante que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS nº. 1022915-27.2017.811.0041, firmou acordo com o agravado, aceitando efetuar um pagamento no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), ressarcindo o autor, ora agravado, naquela ação.

Relata que, um dia após o acordado, teve conhecimento de que o objeto do processo, o automóvel Mitsubishi ASX, placa NUA 6111, já havia sido recuperado há mais de 03 (anos) anos pelo agravado, sendo que o mesmo não prestou esta informação ao Juízo.

Afirma que o agravado faltou com a boa-fé, induzindo a erro as partes e o juízo, já que o objeto principal da ação havia sido recuperado, ou seja, incorrendo em “carência de ação”.

Assevera que em nenhum momento o acordo versou para pagamento somente de danos morais e que aceitou o acordo na condição de o veiculo ainda estar desaparecido, pois nunca poderia acordar num valor de R$20.000,00, a título de danos morais, sabendo que o automóvel estaria na posse do agravado há mais 03 anos.

Nesses termos pede pela concessão da tutela de urgência para que a obrigação do pagamento do valor da entrada do acordado R$ 10.000,00 (dez mil reais), e as demais parcelas de R$ 1.000,00 (um mil reais), totalizando R$ 20.000,00 (vinte mil reais), seja suspenso, não incorrendo em mora, ou seja depositado em conta judicial a disposição do judiciário.

No mérito, requer seja provido o recurso, reformando-se a decisão agravada em definitivo e confirmada a tutela recursal.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 92591467).

Contraminuta da parte Agravada (ID 112157993).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Anulatória de Acordo Judicial proposta por J DE S RODRIGUES – ME e JOSE DE SOUZA RODRIGUES em face de ADRIANO ROBERTO GONCALVES - ME, narrando que foi réu na Ação de
Indenização Por Danos Materiais e Morais nº. 1022915-27.2017.811.0041 e que
, na data de 29.04.2021, quando da realização da audiência de instrução e julgamento, feita a proposta de acordo, esta restou exitosa nos seguintes termos: a) o Requerido reconhece a responsabilidade em indenizar o requerente em função do roubo do veículo; b) As partes regulam, a título de acordo, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que será pago da seguinte forma: 1 – Pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o dia 21.05.2021; 2 – 10 (dez) pagamentos mensais de R$ 1.000,00 (Um mil reais) mensais, cujo primeiro pagamento ocorrerá em 28.06.2021 e os demais vencerão a cada 30 (trinta) diais.

Aduz que o acordo foi homologado e os aqui requerentes aceitaram efetuar um pagamento no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), ressarcindo o requerido dos danos materiais sofridos, quanto ao roubo de veículo supostamente ocorrido nas dependências da requerente, que até então não havia sido recuperado.

Contudo, alega que, um dia após o acordo, o requerente teve conhecimento que o objeto do processo, o automóvel ASX, placa NUA 6111, já havia sido recuperado há mais de 04 (quatro) anos, pelo requerido, sendo que o mesmo não prestou esta nova e imprescindível informação ao Juízo, faltando assim, com a boa-fé exigida no correr de uma ação judicial, induzindo ao erro as partes requeridas naquele processo e autores neste, inclusive o Juízo homologou um acordo em que o objeto principal da ação, havia sido recuperado, ou seja “carente de ação”.

Entendendo que houve a perda do objeto da obrigação de fazer, o autor pleiteou pela concessão de medida liminar para que a obrigação do pagamento do valor da entrada do acordado R$10.000,00 (dez mil reais), seja suspensa, não incorrendo em mora, ou caso assim não se entenda, que seja depositado em conta judicial a disposição do Juízo.

O Magistrado de piso, por não vislumbrar a probabilidade do direito invocado, indeferiu a tutela de urgência, por entender que, independente da recuperação do veículo roubado, não haveria que se falar em perda do objeto, na medida em que o requerido havia formulado pedido de danos morais naqueles autos.

Irresignados, os autores interpuseram o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela, seja de urgência ou evidência, pelo Juízo de origem.

Dito isto, para o deferimento da tutela de urgência, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito da ação.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona que “é inequívoca, em outros termos, a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo. Dir-se-á que, então, melhor seria decidir de vez a lide, encerrando-se a disputa por sentença definitiva. Mas não é bem assim. O julgamento definitivo do mérito não pode ser proferido senão a final, depois de exaurido todo o debate e toda a atividade instrutória. No momento, pode haver prova suficiente para a acolhida antecipada da pretensão do autor.” (Curso de Direito Processual Civil, volume II, 36ª edição, Rio de Janeiro, Forense, 2004, p. 572)

No caso, o Magistrado agiu com acerto, pois, a
meu ver, o material probatório anexado aos autos na origem não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, vez que não se acha demonstrado, “prima facie”, o direito invocado, desafiando dilação probatória, assim inexistindo elementos seguros de convicção da verossimilhança do alegado pela parte agravante, revelando-se temerária a concessão da tutela antecipada pretendida, devendo ser indeferido o pedido no ponto.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL - PROMESSA DE COMPRA E VENDA - IMÓVEL RESIDENCIAL - ABUSIVIDADES CONTRATUAIS - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - TUTELA DE URGÊNCA - REQUISITOS AUSENTES. A verificação de abusividades contratuais demanda dilação probatória. Ausentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, deve a medida ser indeferida (art. 300, CPC).” (TJ-MG, Agravo de Instrumento nº. 1.0000.20.028998-1/001, Relator: Des. Franklin Higino Caldeira Filho, 15ª CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/04/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE EVIDÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA A SUA CONCESSÃO - DECISÃO MANTIDA. - Para a concessão da tutela antecipada, necessária a presença concomitante dos requisitos elencados no art. 311, do CPC, quais sejam: prova inequívoca hábil a convencer o julgador da verossimilhança das alegações, e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. - Desse modo, ausentes os requisitos da prova documental inequívoca e da verossimilhança de suas alegações, não há como a antecipação de tutela ser concedida ao Agravante. (TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 1.0000.18.145143-6/001, Relator: Des. Pedro Aleixo, 16ª CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/04/2019)

Vale destacar que se pretende na presente ação o reconhecimento da invalidade do negócio jurídico (acordo judicial) por possível perda do objeto principal (ressarcimento por dano material), quando se operou a restituição do veículo, não informado em juízo, pelo agravado, nos autos 1022915-27.2017.8.11.0041, no qual o agravado pleiteava indenização por danos materiais e morais em face de roubo de veículo localizado dentro do estabelecimento da agravante.

Na citada demanda a parte autora, ora Agravada formulou dois pedidos, sendo o primeiro para condenar à requerida a indenização dos danos materiais, no valor de R$ 65.958,83, e o segundo condenar a requerida ao pagamento de indenização, de cunho compensatório e punitivo, pelos danos morais no valor de R$ 20.000,00.

Na sequência, as partes entabularam acordo, no qual restou estabelecido o seguinte:

“Tentada a conciliação, esta restou exitosa nos seguintes termos: a) o Requerido reconhece a responsabilidade em indenizar o requerente em função do roubo do veículo; b) As partes regulam, a título de acordo, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que será pago da seguinte forma: 1 – Pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o dia 21.05.2021; 2 – 10 (dez) pagamentos mensais de R$ 1.000,00 (Um mil reais) mensais, cujo primeiro pagamento ocorrerá em 28.06.2021 e os demais vencerão a cada 30 (trinta) diais; c) Os pagamentos serão realizados através de depósito na Conta corrente n. 29978-2, Ag. 2117-2, Banco Bradesco, de titularidade de Hemerson Leite De Souza (CPF 691.197.161-68); d) As partes que na hipótese de inadimplência de qualquer das prestações, haverá a incidência de multa de 50% sobre o valor do acordo, havendo ainda, vencimento das prestações vincendas. Com o pagamento integral, o autor dá plena, total e irrestrita quitação acerca dos danos reclamados em função dos fatos objeto da presente demanda. Cada parte arcará com os honorários de seu advogado. As partes desistem do prazo recursal. O MM. Juiz proferiu sentença nos seguintes termos; “Vistos. Homologo o acordo entabulado entre as partes e julgo extinto o presente feito na forma que estabelece o artigo 485, VIII do CPC. Honorários na forma regulada no acordo. Sem custas. Sentença publicada em audiência. Registre-se. Saem os presentes devidamente intimados. Em função da desistência do prazo recursal e do transito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observados as formalidades legais. Cumpra-se. Nada sendo requerido, o MM. Juiz determinou que se encerrasse o presente termo. Eu, Carlos Eduardo Carvalho E Ferreira, Estagiário, convocado na forma do art. 152, §2º do CPC, a digitei. Às providências. Cumpra-se.”

Não vejo demonstrada a verossimilhança das alegações do insurgente a autorizar a suspensão do acordo homologado, no ponto em que impugnado.

Isso porque a má-fé supostamente perpetrada pelo requerido, autor daquela ação, não está, por ora, assentada em prova inequívoca.

O hipótese de o veículo ter sido recuperado no decorrer da demanda, não inviabiliza a continuidade do processo haja vista a existência de pedido danos morais formulado naqueles autos.

E nesse sentido o acordo foi claro, ao dispor que a título de acordo, o Requerido reconhece a responsabilidade em indenizar o requerente em função do roubo do veículo, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Por esses aspectos, no particular, parece-me prudente estabelecer o contraditório a esse respeito antes da formação de qualquer convicção, ainda que perfunctória.

Até porque não há nenhum elemento indicando a intenção do demandando de praticar atos que frustrem eventual satisfação da condenação que porventura venha a lhe ser imposta.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022